Tribunal: TJMT
Processo: 1010805-23.2022.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010805-23.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE RIBAS DOS SANTOS - CPF: 533.127.080-87 (EMBARGANTE), LUCIDREIA DUARTE - CPF: 714.170.010-20 (ADVOGADO), GABRIELLE DE OLIVEIRA TOALDO - CPF: 875.786.460-87 (ADVOGADO), BN REI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.140.263/0001-03 (EMBARGADO), LETICIA GOMES BORGONHONI - CPF: 092.311.269-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

:

1010805-23.2022.8.11.0040

E
MBARGANTE:

JORGE RIBAS DOS SANTOS

EMBARGADO:

BN REI TRANSPORTES LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE
ORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE –
ADIANTAMENTO DO
VALE-
PEDÁGIO
(
ART.
1º DA LEI N. 10.209/2001
)

– COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ART
.
1.022 DO CPC/15

–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões
apontada
s pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria
.

2. Recurso
rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JORGE RIBAS DOS SANTOS

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
248370685
), ob
jetivando sanar suposta
s

omissões

que estaria
m

maculando o v. acórdão constante no ID nº
246218153
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

pel
a
ora embargante em face de
BN REI TRANSPORTES LTDA

que
, por
unanimidade
,

desproveu o recurso, mantendo a sentença
“
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigência em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita
.
”

Em síntese, sustenta
a
embargante que
o acórdão
foi omisso em relação à alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas solicitadas, consistente
na expedição de ofício às praças de pedágio para comprovar o efetivo pagamento.

Alega ainda que
não houve manifestação
de forma expressa sobre o artigo 2º,
caput
, § 2º, artigo 3º, § 8º e artigo 8º, todos da Lei nº 10.209/2001; artigos 341,
caput
, 373, inciso I e II, 374, inciso III, artigo 425, incisos IV e VI, todos CPC/15; bem como artigo 5º, inciso, LIV da CF.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões

pelo desprovimento
(ID
250729662
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O
s embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pel
os demandantes
.

No caso,
a
parte
embargante alega
que

o acórdão
foi omisso em relação à alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas solicitadas, consistente na expedição de ofício às praças de pedágio para comprovar o efetivo pagamento.

E ainda, que n
ão houve manifestação
de forma expressa sobre o artigo 2º,
caput
, § 2º, artigo 3º, § 8º e artigo 8º, todos da Lei nº 10.209/2001; artigos 341,
caput
, 373, inciso I e II, 374, inciso III, artigo 425, incisos IV e VI, todos CPC/15; bem como artigo 5º, inciso, LIV da CF.

Portanto, fica evidente que pretende
a embargante
,
em verdade
,
ver reapreciada a matéria, pois
não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.

“
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

MÉRITO.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, foi contratado pela requerida/apelada para realização de frete com origem em Nova Ubiratã/MT e destino Rondonópolis/MT, em 09/05/2017, pelo valor de R$ 3.060,30 (três mil sessenta reais e trinta centavos).

Sob a alegação de que a requerida não realizou o pagamento antecipado dos valores referentes ao vale-pedágio, conforme dispõe a Lei nº 10.209/2001, ajuizou a presente ação visando além dos valores do vale-pedágio, a indenização prevista no artigo 8º da mencionada lei.

Pois bem.

Resta comprovado dos autos a realização de serviço de frete pelo autor à requerida, residindo a controvérsia em saber se os documentos juntados pela demandada comprovam ou não que foi realizado o adiantamento dos pedágios.

Sobre o tema, estabelece a Lei 10.209/2001:

“
Art. 1
º Fica
instituído
o Vale-Pedágio obrigatório
, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1
º O
pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2
º Para
efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga
.

[
..
.]

Art. 3
o A
partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo
.

[
..
.]

§ 2º O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador contratado para o serviço de transporte pelo embarcador ou equiparado, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, e a comprovação da antecipação a que se refere o caput deste artigo deverá ser consignada no
DT-e
.

[...]

§ 5
º No
caso de transporte fracionado, efetuado por empresa comercial de transporte rodoviário, o rateio do Vale-Pedágio obrigatório será feito por despacho, destacando-se seu valor no conhecimento para quitação, pelo embarcador, juntamente com o valor do frete a ser faturado.

[...]

§ 8º O não cumprimento do disposto no caput deste artigo será considerado infração, devendo-se aplicar ao infrator o disposto no art. 8º desta Lei.

[...]

Art. 8
º Sem
prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.”
G.n
.

Consoante se denota acima, a ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da apelada acarreta a aplicação da multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001.

No caso, observa-se que foi pago pelo frete, contratado em 09/05/2017, a importância de R$ 3.060,30 (três mil e sessenta reais e trinta centavos), conforme se verifica abaixo (ID 233410665):

[...]

Contudo, a despeito dos argumentos do apelante, verifica-se que a requerida se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do vale-pedágio no mesmo dia em que contratou os serviços (09/05/2017), consoante demonstra o comprovante constante no ID 233411151.

[...]

De se destacar que, ao contrário do que afirma o apelante, o valor do pedágio não foi descontado do frete, sendo pago separadamente, conforme se verifica acima.

Além disso, não prospera o argumento de que o comprovante de pagamento do pedágio juntado pela requerida não corresponderia ao frete realizado, em razão de
a rota contratada ser de Nova Ubiratã-MT a Rondonópolis-MT, e a que consta no documento apresentado pela apelada ser Nova Ubiratã/MT a Itajaí/SC.

Isto porque, além de constar do documento que o pagamento do pedágio ocorreu na mesma data (09/05/2017) da contratação do serviço de transporte e a placa nele indicada ser a mesma do caminhão do autor contratado para realizar frete
(HJI 3020), é cediço que o destino Rondonópolis/MT se encontra no trajeto de Nova Ubiratã/MT a Itajaí/SC.

Logo, comprovado pela requerida, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, o
adiantamento dos valores de pedágio de que trata o art. 1º da Lei n. 10.209/2001, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recusais para 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como
voto.-
”

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da produção das provas requerida pela parte autora pois, conforme consta do acórdão, restou comprovado o pagamento antecipado do pedágio pela requerida.

Destarte,
se a
parte
embargante não concorda com tal
entendimento, deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024